Tribunal: TJES
Processo: 5012532-40.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012532-40.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A.
RECORRIDO: ALINE BARROS DA SILVA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Vistos em inspeção 2022

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA REQUERIDA, CONTUDO PASSOU A RECEBER INÚMERAS LIGAÇÕES E MENSAGENS DE COBRANÇAS. APÓS CONTATO COM A PARTE DEMANDADA SOUBE QUE AS COBRANÇAS SE REFERIAM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO EM ENDEREÇO DESCONHECIDO DA AUTORA. A REQUERIDA ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE A AUTORA SERIA TITULAR DE UM CONTRATO VINCULADO AOS SERVIÇOS DE CLARO TV, HABILITADA EM 2016, QUE SE ENCONTRAVA CANCELADO E COM DÉBITOS EM ABERTO. NÃO HOUVE NEGATIVAÇÃO DA AUTORA, MAS APENAS APONTAMENTO NO SITE ‘SERASA LIMPA NOME’. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE TODOS OS DÉBITOS EM NOME DA DEMANDANTE VINCULADOS AO CONTRATO Nº 038/06316134-6 E CONDENOU A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO NO SENTIDO DE VER JULGADA IMPROCEDENTE A DEMANDA, POIS A RECORRENTE NÃO NEGATIVOU O NOME DA AUTORA, SENDO INCABÍVEL A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
NÃO RESTOU PROVADO NOS AUTOS A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA PARTE AUTORA. É CERTO QUE NÃO HOUVE A NEGATIVAÇÃO DA PROMOVENTE. NESSE SENTIDO, DISPÔS A SENTENÇA: “(...)
In casu
, restou evidenciada a falha na prestação do serviço da requerida, diante da cobrança de valores atinentes à pactuação por ela não aderida, acarretando transtornos e angústias à autora, com a possibilidade, inclusive, de inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes.” CONTUDO, ISSO NÃO EXIME O DEMANDADO DE SUA RESPONSABILIZAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA AUTORA QUE TEVE QUE DISPOR DE SEU TEMPO, COMPARECER A UM ESTABELECIMENTO FÍSICO, CONFORME COMPROVADO NOS AUTOS E MESMO ASSIM, CONTINUOU A SER COBRADA POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA TAMBÉM É LEGITIMADA EM DECORRÊNCIA DO DESGASTE E SIGNIFICATIVO TEMPO DESPENDIDOS NA TENTATIVA DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL, FACE À CONSAGRADA TESE DO DESVIO PRODUTIVO OU PERDA DE TEMPO ÚTIL, NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR, INDEPENDENTE DE HAVER A NEGATIVAÇÃO DA PROMOVENTE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.